Tribunal: TJMT
Processo: 1003562-84.2023.8.11.0010
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003562-84.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ MINZON - CPF: 181.430.831-87 (RECORRIDO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003562-84.2023.8.11.0010

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BANCOSEGURO S.A.

Recorrido:
ANTONIO LUIZ MINZON

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE
CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo sing
ular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de um caso no qual as alegações baseiam-se em cobranças indevidas, uma vez que o Demandante nega a contratação de empr
éstimo consignado com a Demandada. Segundo o Demandante, ao verificar seu extrato bancário, constatou a disponibilização de um empréstimo bancário, sendo descontados valores de sua folha de pagamento. O empréstimo em questão é supostamente no montante to
tal de R$ 8.446,07 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos), com 24 parcelas mensais de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais). Pugnou, por provimento, para que a Reclamada suspendesse as cobranças em folha de pagamento,
e, no mérito, requereu sua confirmação, com a declaração de inexistência do débito acima do contratado, bem como a devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. Liminar deferida no Id. 131267820 dos autos. É a suma do essencial.
II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da am
pla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e
regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se apli
ca preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que
, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando aliás os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova,
a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito
amolda-se
nos requisitos para julgamento antec
ipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de procedência. A parte reclamante instrui a exordial com documentos comprobatórios dos descontos realizados diretamente em seus proventos. Contud
o, sustenta que nunca formalizou a contratação do empréstimo consignado que originou a cobrança indevida mensal. A seu turno, a Reclamada sustenta que em seus registros internos, foi identificada a proposta de empréstimo de número 500904627-6, a qual foi
cancelada em 27/07/2023, não havendo registros de descontos ou cobranças efetuadas. O cancelamento do contrato ocorreu devido à reprovação de risco, pois os sistemas de segurança do Reclamado detectaram irregularidades durante o processo de aprovação. A
rgumenta ainda que os descontos foram lançados durante a fase de solicitação do empréstimo consignado, sem que o contrato tenha de fato existido ou sido solicitado. Por fim, destaca que os documentos apresentados pelo reclamante não são suficientes para co
mprovar os descontos realizados, uma vez que não contêm informações relacionadas ao empréstimo em questão. Todavia, a parte reclamada não juntou qualquer documentação para comprovar o alegado, sequer o demonstrativo da operação foi apresentado nos autos,
não havendo qualquer comprovação de que a operação de segurança tenha sido realizada. Registra-se que o Reclamante juntou aos autos nos IDS 131241227, 131241228 e 131241229 os extratos da sua conta bancária para demonstrar os descontos lançados no siste
ma do INSS. Logo, tem-se que, da defesa da Reclamada, extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da parte autora, sequer legitima os descontos mencionados na inicial, flagrantemente indevidos. Desta forma, diante
da contratação indevida de empréstimo consignado, é imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade e, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo
fornecedor de produtos e serviços e não pelo cons
umidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por d
efeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador d
e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Reclamada, na negligência no lidar com a parte
consumidora, seja
por descontar indevidam
ente valores em sua conta em razão de débitos cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Reclamada, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. A ju
risprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no mesmo sentido: Recurso Inominado no 1008589-06.2022.8.11.0003. E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALORES
DEVOLVIDOS AO BANCO – BOA-FÉ DO AUTOR DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
- Verificada
a ausência de relação contratual entre o reclamante e o segundo reclamado (Banco Itaú U
nibanco), vez que este somente atuou como emissor do boleto
bancário, isto
é, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta do banco reclamado e o dano verificado. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 2
- Por
outro lado, não há violação ao
princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 3
- O
requerente afirma não ter contratado os empréstimos consignados cobrados pelo primeiro requerido, razã
o pela qual realizou a devolução dos valores depositados em sua conta erroneamente pelos recorridos. 4
- Em
que pese o reclamado tenha
apresentando
contrato para confirmar a legitimidade dos empréstimos, o contexto fático indica existência de fraude, morme
nte pela inequívoca boa-fé do reclamante através da imediata devolução dos valores. 5
- Ressalta
-se ser desnecessária a
comprovação
especifica
do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 6
- Haven
do
descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição é medida que se impõe. 7- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008589-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023) É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a instituição bancária não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que
desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de
um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do ele
mento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização ou
desindividualização
das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de ser
viços, em um
pólo
, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro
norte
, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que
aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano ma
terial e moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato les
ivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restare
m provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal
como o caso dos autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral
deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1o) a ocorr
ência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo
medius
, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a
igual distância do
estóico
ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econôm
ica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da
vítima, etc.
Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se
pelos citados princípios
de sobre
direito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Com relação à restituição em dobro, por repetiçã
o de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e ju
ros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Reclamado ao efetuar desco
ntos indevidos nos proventos do consumidor. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito. Assim, OPINO por JULGAR POCEDENTE o pedido de repetição de indébito d
o valor de R$ 1.848,00 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais), incluindo aqueles eventualmente pagos (debitados) no decorrer da demanda judicial, corrigidos a partir do efetivo desembolso pelo INPC-IBGE, mais juros de mora de 1% a contar do evento da
noso. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ANTONIO LUIZ MINZON em desfavor de BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A. para: 1. CONFIRMAR a tutela de urgência concedi
da nos Ids. 131267820 e 132247010 dos
autos;
2. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato objeto da
lide;
3. CONDENAR a Reclamada, a pedido de repetição de indébito do valor de R$ 1.848,00 (um
mil, oitocen
tos e quarenta e oito reais), incluindo aqueles eventualmente pagos (debitados) no decorrer da demanda judicial, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Os valores deverão ser corrigidos a partir do efetivo desembolso pelo INPC-IBGE, acrescidos d
e juros de mora de 1%, a contar do evento
danoso; 4
. CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cen
to) ao mês, contados da data da
citação; 5
. CONDENAR a Reclamada ao pagamento das astreintes na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o des
cumprimento da decisão de Id. 131267820. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreci
ação do MM. Juiz de Direito. Luís Fernando Silva e
Souza Juiz
Leigo SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95
. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. CUIABÁ, 23 de novembro de 2023. Yale
Sabo

Mendes Juiz
(a) de Direito
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta T
urma as seguintes matérias:a) a operação de crédito não foi efetivada, não havendo descontos de valores da parte reclamante; b) não é devido pagamento em dobro; c) não houve danos morais; d) o
quantum
indenizatório arbitrado foi excessivo; e
e
) a correção
monetária do dano moral deve ser a partir do arbitramento. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. C
om relação
ao termo inicial da correção monetária, não conheço do recurso
,
porquanto o
decisum
bem fixou o termo
a quo
do dano moral “
a partir da presente data [arbitramento do
dano
]
”, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto ao ponto.

5.

Repetição
do
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
con
sumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.O
desconto

indevido
de
valores

em

benefício

p
revidenciário
,
devidamente

comprovado

pelo

beneficiário
, para o
pagamento
de
contrato
que
não

firmou
,

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
e
enseja
a
restituição
de forma
dobrada
.

6
.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o

desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

7
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão
da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
as
quantias

descontadas
do
benefíc
io

previdenciário
do
consumidor
(que
ultrapassa
R$ 900,00),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

8
.
Recurso conhecido e não provido.

9
.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

10
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuia
bá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024